Tribunal: TJDFT
Processo: 0713529-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINAR. NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Não há nulidade a ser declarada quando o apelante não foi localizado pelo MP para oferecimento do ANPP e o advogado constituído, ciente da busca, não asseverou interesse no acordo.
II - Tampouco se reconhece nulidade quando, oferecida a suspensão condicional do processo, na forma do art. 89 da Lei no 9.099/1995, a Defesa não aceita a condição de reparar o dano.
III - Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita se a prova dos autos demonstra, com a certeza necessária, que o réu se apropriou dos valores pertencentes ao condomínio, dos quais tinha a posse na condição de síndico.
IV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.